Tribunal: TJMT
Processo: 1018938-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018938-14.2021.8.11.0000 – Novo São Joaquim
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aparecido Donizeth Gomes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Osmair Jonas Machado, indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Assevera a irregularidade do título executado, pois, o agravado, na condição de comprador, também assinou o contrato como testemunha. Alega que o exequente deixou de instruir a inicial com demonstrativo atualizado de débito e, além disso, não comprovou o adimplemento da contraprestação.
Segue sustentando o excesso de execução, tendo em vista que o agravado exige o adimplemento do título sem comprovar o cumprimento da obrigação avençada. Defende a carência da ação, por inadequação da via eleita, pois o título executado prevê a obrigação de entrega de coisa certa. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso X, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Além disso, as alegações do recorrente se confundem com o mérito recursal, devendo ser com ele analisado, sob pena do seu esvaziamento.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator